Tribunal: STF
Processo: Rcl 31246
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei improcedente o pedido deduzido na reclamação, da qual reproduzo os seguintes fundamentos (eDOC 29):
    “Assim, constato afronta ao paradigma citado, vez que o Tribunal Bandeirante considerou a possibilidade de eliminar o candidato do certame pois superada a idade limite para o ingresso na carreira, com base no Decreto Estadual nº 54.911/09. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da tese definida por esta Corte no julgamento do RE 600.855, Tema 121 da repercussão geral.” 
    O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela beneficiária (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 28-08-2019 PUBLIC 29-08-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente